Tribunal: TJDFT
Processo: 0711042-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711042-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACIANNE DIAS DE ARRUDA AGRAVADO: ROGERIO BORGES MARINS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Gracianne Dias de Arruda contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos 0708017-66.2024.8.07.0003 (1a Vara Cível de Ceilândia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata determinação ao réu (“locador”) para restabelecer o fornecimento de água ao imóvel locado pela parte agravante (“locatária”). Eis o teor da decisão ora revista: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por GRACIANNE DIAS DE ARRUDA em face de ROGERIO BORGES MARINS. A autora relata ter alugado uma unidade do imóvel do requerido verbalmente, contudo, o requerido estaria tirando sua privacidade, pois sem consentimento passou a adentrar na unidade alugada, além de desligar o fornecimento de água. Pede a concessão de tutela de urgência "para que restabeleça o fornecimento de água a unidade da requerente, bem como se abstenha de praticar quaisquer atos que interfiram o sossego da requerente, seja por qualquer tipo de contato, perseguição, perturbação ao sossego, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até a desocupação do imóvel em prazo compensatório determinado por este juízo." DECIDO. São requisitos para concessão da tutela provisória de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). In casu, não vejo, por ora, a presença de tais requisitos. A probabilidade do direito em face do réu exige a demonstração de que ele é o atual detentor do imóvel, o que não se verifica nos autos, já que não há nenhum documento que comprove a propriedade ou sequer a relação de locação existente entre as partes. De outro lado, os pedidos referentes ao crime de violação de domicílio ou perturbação da vida privada, devem ser dirigidos ao Juízo Criminal. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Designe-se audiência de conciliação, a ser realizada no Cejusc-Cei, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se. Esgotadas as possibilidades de citação nos endereços indicados nos autos, proceda-se a Secretaria automaticamente à pesquisa de endereços da parte citanda/intimanda no sistema BANDI (Ceman). Restando infrutífera a diligência, proceda-se à pesquisa nos demais sistemas (SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD e SIEL), cadastrando-se os respectivos endereços e expedindo-se ou desentranhando-se o competente mandado para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) teria alugado “verbalmente” imóvel do réu situado na QNN 2 conjunto D, lote 31, casa 3, Ceilândia/DF, no valor R$ 1.050,00, com vencimento no dia 10 de cada mês, já incluído os valores referentes às contas de água e de luz; b) o agravado, em 06.3.2024, a teria informado que o aluguel do mês estaria em atraso, e no dia 08.3.2024, teria instalado registro de água e interrompido o respectivo fornecimento para a unidade da agravante, “o que resultou em registro de Boletim de Ocorrência”; c) estaria “sem água” desde então; d) as conversas via “WhatsApp” comprovam que teria alugado o imóvel do agravado; e) o aluguel está sendo pago em conformidade ao pactuado; f) “não se trata apenas de requerimento para retomada do fornecimento de água por parte da concessionária prestadora de serviços de fornecimento de água, pois a interrupção do fornecimento decorre do fechamento do registro individual da unidade do agravante perpetrado pelo próprio agravado, de modo que o desabastecimento decorre de ato doloso e abusivo do agravado”; g) “caberia ao agravado buscar as vias ordinárias junto ao Poder Judiciário para tentar cobrar os aluguéis caso estivesse em atraso ou até mesmo tentar o despejo, mas preferiu adotar postura egoísta e desumana ao praticar o corte de água e energia na unidade da agravante”; h) “a não concessão da medida liminar para fornecimento de água gera danos à dignidade da agravante, que são irreversíveis”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar ao agravado o imediato restabelecimento do fornecimento de água ao imóvel locado pela parte agravante. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se ao imediato restabelecimento do fornecimento de água ao imóvel alugado e reparação por danos extrapatrimoniais. No caso concreto, ainda que não se constate óbice ao ajuste verbal de locação de imóvel (Lei 8.245/1991), o acervo probatório colacionado na origem (fotografias e conversas via “WhatsApp" – id 190139948-42030) não comprova o vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes, notadamente porque além das conversas via “WhatsApp” não identificarem os interlocutores, não denota que se trataria do imóvel locado (objeto da lide). Nessa quadra não subsiste suporte fático-probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente em relação à existência do contrato de locação de imóvel residencial celebrado entre as partes (ainda que de forma verbal), tampouco dos termos previamente pactuados (p.ex.: valor da locação, dia do vencimento do aluguel, tempo de vigência da suposta relação contratual). No ponto, os comprovantes de pagamentos colacionados apresentam valores diferentes entre si e não abarcam todo o período de locação mencionado pela agravante (id 57122159, p. 8). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração de relação jurídica negocial entre as partes, nem que o agravado seria o real possuidor do imóvel. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. CONTRATO VERBAL. LIMINAR DE DESPEJO. FATOS CONTROVERTIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Insurge-se o agravante da decisão que deferiu o pedido de liminar para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Diante da controvérsia entre as partes tanto em relação ao valor pactuado do aluguel, quanto ao inadimplemento, faz-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da existência de contrato verbal firmado sem formalidade e da necessidade de se averiguar as condições pactuadas. 3. É incabível o deferimento da medida de liminar de desocupação do imóvel, quando há fatos controvertidos que precisam ser elucidados. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1621819, 07104745120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO. LOCAÇÃO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. Constatando-se que não há comprovação acerca da locação verbal do imóvel litigioso, existindo tão somente um início de prova quanto ao contrato que não faz as vezes do instrumento escrito referente à locação comercial, reputa-se escorreita a decisão em que o Magistrado a quo indefere a liminar em Ação de Despejo diante da necessidade de dilação probatória. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1380383, 07250646720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator